Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011549-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 740.431.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAMIAO DA SILVA - CPF: 161.646.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (AGRAVADO), ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR - CPF: 732.655.438-20 (AGRAVADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), RAPHAEL DOS SANTOS LEOCADIO VIEIRA - CPF: 098.755.874-94 (ADVOGADO), LIVIA MARIA BARBOSA COUTINHO - CPF: 098.624.504-60 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARIANE BORGES DE SOUZA - CPF: 705.806.821-61 (AGRAVANTE), MAX MARIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 066.824.811-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de o processo se arrastar por longos anos sem o pagamento da dívida e a inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tais hipóteses não se enquadram no artigo 50 do Código Civil.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos n. 1022893-27.2021.811.0041, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Os agravantes alegam que
há quase 08 anos
buscam o recebimento do crédito a que fazem jus por força da sentença prolatada na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais.

Aduzem que a empresa omite seu patrimônio, pois inexistem valores em suas contas bancárias, as tentativas de bloqueios via Bacenjud e Sisbajud são sempre sem sucesso, os únicos bens móveis (veículos) estão em locais incertos e não sabidos, além de constarem inúmeras restrições relativas a processos cíveis e trabalhistas no sistema RENAJUD (ID 58774415).

Ressaltam que foram esgotados todos os meios de executar a empresa, e é evidente a ocultação do patrimônio pelos sócios, cujas cotas societárias somadas perfazem R$23.820.000,00, montante mais que suficiente para quitar a dívida, que atualmente é de R$648.405,35.

Pleiteiam que os sócios Antonio da Costa Pinheiro Júnior e José Haroldo Ribeiro Filho integrem o polo passivo da Execução.

Contraminuta no ID.172573162, págs. 1 a 11, e ID. 172573163, págs. 1 a 13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes buscam o cumprimento da sentença que condenou a Comercial Santa Rita de Petróleo e Antônio Damião Silva, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$80.000,00 de danos morais, alimentos mensais de 2/3 do salário mínimo desde a data do acidente (3-9-2004) até quando completassem 25 anos de idade, com rateio do valor entre Mariane Borges e Max Mariano Oliveira de Souza.

A Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares dos administradores ou dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Os agravantes não demonstraram nenhuma dessas hipóteses, pois
a arguição de que o processo se arrasta por longo tempo sem a quitação da dívida, ou de insuficiência de bens em nome da empresa devedora, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, exceto se ficasse satisfatoriamente comprovado que deles se desfizeram para prejudicarem seus credores.

Como se trata de medida excepcional (desconsideração da personalidade jurídica), que exige prova robusta, é inviável sua declaração quando não evidenciadas efetivamente aquelas condições.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021, DJe de 3-11-2021).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSOBALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desconstituição da personalidade jurídica demanda prova efetiva de desvio de finalidade da empresa e/ou confusão patrimonial entre ela e os sócios.
(AI 1018245-30.2021.8.11.0000, julgamento em 17-11-2021, DJe de 19-11-2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO QUESTIONADA - DÍVIDA COMPROVADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constituído em mora por meio de notificação extrajudicial não questionada, está comprovado o débito oriundo da compra de medicamentos.

A desconstituição da personalidade jurídica demanda prova efetiva de desvio de finalidade da empresa e/ou confusão patrimonial entre ela e os sócios.
(N.U 0003162-26.2018.8.11.0087, julgamento em 23-11-2022, DJE de 24-11-2022).

Ainda deste Tribunal:

EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, resta evidente que os exequentes não demonstraram, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.
(TJ-MT 10065028620228110000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 8-6-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 10-6-2022).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023